Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-60.2021.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002022-60.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA - CPF: 027.739.761-85 (APELANTE), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALOR, ORIGINÁRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – COTA PRÉ-CONTEMPLADA – BEM ESCOLHIDO PELO CONSORCIADO NÃO PASSÍVEL DE GRAVAME – NÃO ATENDIMENTO ÀS REGRAS DO CONTRATO – LIBERAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura recusa injusta da administradora de consórcio a liberação de apenas parte do valor da carta de crédito, quando o bem escolhido pelo consorciado não atender ao disposto nas cláusulas do contrato, por não ser passível de gravame.

Não configurado ato ilícito não há falar em dano moral suscetível de indenização.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002022-60.2021.8.11.0013

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA VILALBA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Pagar Valor, Originária de Contrato de Consórcio, c/c Indenização por Danos Morais n. 1002022-60.2021.8.11.0013 - 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Carlos Eduardo Souza Vilalba.

AÇÃO
: Obrigação de Pagar Valor, Originária de Contrato de Consórcio, c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Carlos Eduardo Souza Vilalba em desfavor de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda)
julgou improcedentes
os pedidos da ação e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

APELO
: o autor explica que foi pré-contemplado no consórcio Honda, grupo 42124/255/0-3, cujo valor inicial, à época da contratação, foi de R$32.236,00 (trinta e dois mil duzentos e trinta e seis reais), no intuito de comprar um motor de popa.

Aduz que lhe foi garantida pelo vendedor do consórcio a possibilidade da compra do referido equipamento por meio da carta de crédito, bem assim que não há no contrato cláusula específica que diz que para a aquisição do bem por meio de carta de crédito este precisava aceitar gravame.

Alega que o sistema da apelada deu a opção de adquirir o motor de popa, no modelo e na marca desejado, que a apelada autorizou e expediu a carta de crédito em cima do produto, o que lhe deu total segurança de que seu sonho de compra seria realizado, todavia, a recorrida emitiu a referida carta de crédito em valor muito inferior ao contratado.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e julgados procedentes os pedidos da demanda para condenar a apelada a expedir carta de crédito no valor contratado ou pagar o valor correspondente junto à sua conta, bem assim condenada ao pagamento da indenização por danos morais e invertidos os ônus de sucumbência.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 131272710 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de condenar a requerida a pagar a carta de crédito no valor integral contratado, bem assim saber se restou demonstrado o dano moral em razão da não liberação do valor total da referida carta de crédito.

A lide advém do fato de que o autor foi “pré-contemplado” com a carta de crédito, porém o valor pago, no montante de R$19.129,00, foi menor do que o estipulado no contrato de consórcio, portanto não pôde comprar o bem escolhido (motor de popa).

Consta da inicial que o autor celebrou em outubro de 2017 um contrato de consórcio Honda, cota n.º 42124/255/0-3, para fins de aquisição de uma embarcação, no valor à época de R$32.236,00, valor base referente a 45% do automóvel modelo Honda FIT CVT, parcelados em 80 vezes, de R$504,27 cada parcela.

Narra

que em setembro de 2020, foi dado um lance no valor de R$6.419,30, e contemplado em outubro daquele mesmo ano, todavia, ao tentar a liberação da carta de crédito em janeiro de 2021 para a compra do barco escolhido, depois de iniciadas as tratativas de negociações, foi informado de que o bem não era compatível com os requisitos do consócio.

Posteriormente, iniciadas as tratativas para compra de novo motor, com fabricação mais nova, qual seja, do ano de 2021, recebeu a liberação no valor contratado, todavia, ao emitir o extrato do valor que seria pago à empresa vendedora, constatou-se que seria liberado apenas a quantia de R$19.129,00, montante menor do que foi contratado.

Dessa forma, busca que lhe seja pago o valor total pactuado devidamente atualizado e a indenização por dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, por entender que o contrato tem cláusulas que limitam a escolha para a aquisição de bens com a utilização da carta de crédito pré-contemplada, bem como que não houve negativa da disponibilização da carta de crédito a ensejar dano moral, decisão que é objeto deste recurso.

No caso, o autor apelante pretende comprar o bem (motor de popa) no valor correspondente à carta de crédito contratada.

Nota-se que o consorciado pagou 69,500195% do contrato de consórcio, bem assim que resta pagar o saldo remanescente de R$ 15.655,88, porquanto o negócio jurídico firmado prevê o prazo do plano de 80 (oitenta) meses, com previsão de término em 26/07/2024.

Verifica-se assim que, amortizado o percentual de 69,50% do contrato, a cota do consorciado tem status Pré-Contemplado, (Id. 131272680 - pág. 1).

Observa-se que a cláusula 8.10.2 do “Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda”, na parte que trata das “Condições Gerais do Plano de Consórcio”, dispõe que:

“
Sobre o bem objeto do financiamento deverá ser constituída garantia real antes da liberação do crédito através de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, sendo que, antes disso, somente será entregue ao Consorciado carta representativa do crédito a que tem direito, nela especificando que a liberação do crédito está sujeita a constituição da referida garantia, sendo necessária a concordância da instituição financeira respectiva, que deverá liberar o bem do gravame constituído antes da efetiva liberação do crédito
”. (Id. 131272678 - pág. 4)

Como se vê, o contrato estabelece que sobre o bem adquirido por meio de cotas não quitadas em sua integralidade, se faz necessária à inserção de cláusula de alienação fiduciária sobre o bem adquirido.

Pelo que se extrai do contexto fático-probatório, o motor de popa que o autor apelante pretende comprar não preenche os requisitos do consórcio, porque se trata de bem não passível de alienação fiduciária.

Dessa forma, considerado que o bem escolhido pelo autor apelante não atende os requisitos estabelecidos nas cláusulas contratuais, cabia ao consorciado escolher outro bem passível de atender aos critérios estabelecidos pelo consórcio ao qual aderiu, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) é incontroverso que o autor aderiu ao consórcio, notadamente o Grupo/Cota/RD: 42124/255/0-3, consoante se extrai do extrato consorciado de id. 60515659.

O autor, de fato, foi “pré-contemplado”, obtendo somente uma carta de crédito no valor de R$ 19.129,00 (id. 54396305).

Entretanto, o objeto escolhido para aquisição pelo consorciado – motor de popa - não viabiliza a inclusão de gravame, o que se constitui uma garantia fundamental em benefício do consorciante e, à evidência, não pode ser a este imputado a responsabilidade pela não liberação do crédito integral, justificando-se a quantia parcial disponibilizada.

De outro lado, extrai-se da planilha de id. 60515659 que o autor pagou 69,500195% do contrato de consórcio, restando a pagar o saldo remanescente de R$ 15.655,88 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), haja vista que firmou negócio jurídico que prevê o prazo do plano de 80 (oitenta) meses, com previsão de término em 26/07/2024.

Ademais, o próprio contrato prevê, como não poderia deixar de ser, que:

‘8.11.2.
Sobre o bem objeto do financiamento deverá ser constituída garantia real antes da liberação do crédito através de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, sendo que, antes disso, somente será entregue ao Consorciado carta representativa do crédito a que tem direito, nela especificando que a liberação do crédito está sujeita a constituição da referida garantia, sendo necessária a concordância da instituição financeira respectiva, que deverá liberar o bem do gravame constituído antes da efetiva liberação do crédito
’.

‘12.3. No caso de aquisição de veículo usado, a
Administradora
exigirá:
a)
que o veículo tenha até no máximo 3 (três) anos de uso, considerando o ano da fabricação do bem;
b)
a apresentação pelo fornecedor ou vendedor (pessoa jurídica) escolhido de:
b.1)
certidão negativa de roubo, furto e multas;
b.2)
certificado de garantia de motor e câmbio de, no mínimo, 3 (três) meses, emitido por concessionária da marca; e
b.3)
carta de avaliação do bem, expedida por concessionária da marca; e
b.4)
Certificado de Propriedade do Veículo em nome do vendedor com as informações relativas à venda preenchidas e com firma reconhecida.

No caso em testilha, não há que se falar em ato ilícito praticado pela ré.

Ora,
SE O BEM ESCOLHIDO PELO AUTOR NÃO ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CABIA AO CONSORCIADO ESCOLHER OUTRO BEM, OU SEJA, PASSÍVEL DE ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS AO CONSÓRCIO QUE ADERIU
.

É certo que há possibilidade de obtenção do crédito em espécie, entretanto é necessária a observância ao regimento previsto para a situação em tela, qual seja, a cláusula 12.6 do contrato (id. 60515655 – Pág. 6), “in verbis”:

“12.6. Poderá ainda, o Consorciado contemplado, desde que previamente solicitado por escrito, receber o valor do crédito em espécie mediante quitação de suas obrigações junto ao Grupo caso não tenha utilizado o respectivo crédito decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a contemplação ou 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, contados a partir da última Assembléia de contemplação do Grupo”.

Na situação ora retratada, o autor, a despeito de contemplado, não demonstrou ter quitado suas obrigações junto ao Grupo, notadamente a liquidação integral de sua cota.

Nesta toada,
no âmbito do consórcio, sem a contrapartida financeira em sua integralidade, e a observância às demais regras do contrato (item 12.6 – “vide” id. 60515655 – Pág. 6), o pedido de condenação ao pagamento integral do valor do crédito não se revela possível, sob pena de se resvalar em enriquecimento indevido (artigo 884 do Código Civil).

Em suma, a situação narrada, trata-se de mero aborrecimento, não passível de indenização por dano moral.

(...).

Outrossim,
observo que nem mesmo existiu recusa da ré em conceder ao autor a carta de crédito, de modo que a totalidade do valor somente não foi liberada devido a especificidade do bem escolhido pelo consorciado, não passível de inclusão de gravame, de modo que não atendeu aos critérios previstos no contrato de consórcio”
.

Dessa forma, não configura recusa injusta da administradora de consórcio para a liberação do valor total da carta de crédito, verificado que o bem escolhido pelo consorciado, que não pagou a integralidade da cota, não atende aos ditames do contrato, por não ser passível de gravame.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL
– CONTRATO DE FORMAÇÃO DE GRUPO DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – CONTRATOS COLIGADOS
– PRETENSÃO DE CONGELAMENTO DAS PRESTAÇOES – IMPOSSIBILIDADE –
REGRAS PRÓPRIAS – RECUSA DO BEM OFERTADO PELO CONSORCIADO PARA GARANTIA FIDUCIÁRIA
– AUSENCIA DE ILEGALIDADE –
EXERCICIO REGULAR DE UM DIREITO – CLAUSULA CONTRATUAL EXISTENTE
– DEMORA NA ENTREGA DO BEM – ASPECTOS QUE NÃO COMPROVAM ILEGALIDADE POR PARTE DO CONSÓRCIO – MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS – CONSEQUENCIA LÓGICA DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – INDEFERIMENTO DESTAS VERBAS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUENÇAO – HONORARIOS RECURSAIS – AR. 85, § 11, DO CPC – JUSTIÇA GRATUIDA – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – O contrato de alienação fiduciária, firmado quando do gravame do veículo não tem vida autônoma. Sob a égide de existência de contratos coligados, está juridicamente relacionado ao contrato de adesão formalizado para aquisição do plano de consórcio. O valor para pagamento constante do contrato de alienação fiduciária anota tão somente o valor da prestação atual e os reajustes devem ser feitos em relação ao contrato para aquisição do plano do consórcio. Por tais razões, não deve ser acatada a pretensão de congelamento das prestações em face do que consta no contrato de alienação fiduciária, sobretudo quando neste consta que o valor é atual entendendo que sofrerá alterações futuras, regras aplicáveis que não podem ser consideradas. (2) – Prevendo o contrato que a administração do grupo de consórcio pode recusar o veículo usado para
garantia do contrato de alienação fiduciária, não há o que residir dose de abuso em relação a esta cláusula contratual e pode ser encarado como exercício regular de um direito, segundo o prescrito no art. 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro
. (3) –
Não existindo nos autos aspectos de ilegalidades cometidas
,
a conseqüência lógica e não albergar pretensão de multa contratual ou lesão de ordem moral já que tais situações estão intimamente ligadas a ilegalidades, estas inexistentes
. (4) – Conhecido e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau. Mantém-se a suspensão por força de o vencido estar litigando sob auspícios da justiça gratuita prevista em leis. (TJ-MT 10367499720178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Não configurado como ato ilícito, mas sim como exercício regular de direito,

porquanto está ligado intimamente ao cumprimento do contrato, não há falar em dano moral suscetível de indenização.

Ressalte-se que não foi alegado, no caso, e nem se observa qualquer cláusula abusiva ou que possa ser considerada ilegal ou que viole o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, mostra-se correta a sentença recorrida, porquanto, é de ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022